Tribunal: TCU
Processo: 033.418/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4896/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se pedido de reexame interposto por Luiz Gonzaga Cardoso e pela Sociedade Brasileira de Integração Social (R002 - peça 127), contra o Acórdão 3/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelos recorrentes contra o Acórdão 6195/2019-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe provimento; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 131 a 133), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 135), mediante os quais propôs não conhecer do recurso de reconsideração por inadequação do apelo; Considerando que os recorrentes ingressaram com pedido de reexame, com fundamento no art. 286 do Regimento Interno/TCU. No entanto, tal modalidade recursal somente é cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal. Diferentemente, este processo trata de tomada de contas especial, para o qual são cabíveis as modalidades recursais de recurso de reconsideração e recurso de revisão. Considerando a não ocorrência da prescrição, diante da não extrapolação dos prazos previstos nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Gonzaga Cardoso e pela Sociedade Brasileira de Integração Social, em razão da inadequação do recurso, nos termos do artigo 285 do Regimento Interno/TCU, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 033.418/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Gonzaga Cardoso (XXX.225.099-XX); Sociedade Brasileira de Integração Social Sbis (05.619.315/0001-35). 1.2. Recorrentes: Luiz Gonzaga Cardoso (XXX.225.099-XX); Sociedade Brasileira de Integração Social Sbis (05.619.315/0001-35). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Peterson Medeiros de Oliveira (16231/OAB-SC), representando Luiz Gonzaga Cardoso; Anna Luiza Fernandes Aguiar (46.009/OAB-SC), Cássio Medeiros de Oliveira (10.839/OAB-SC) e outros, representando Sociedade Brasileira de Integração Social Sbis. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.